Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FALECIMENTO DA TITULAR. AÇÃO DIRECIONADA CONTRA APENAS UMA DAS HERDEIRAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NECESSIDADE. DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
1. A obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não “propter rem”, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Precedentes do colendo STJ.
2. Na hipótese em julgamento, a legitimidade passiva para responder à ação de cobrança de débitos de água e esgoto deve ser atribuída aos herdeiros da “de cujus”, titular da conta, em regime de litisconsórcio necessário (art. 114 do CPC), dado o caráter indivisível da obrigação relacionada ao imóvel.
3. Nos termos do art. 130, III, do CPC, é admissível o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
4. Recursos conhecidos. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.